Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0743602-33.2020.8.07.0000 Agravante: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA Agravado: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento 0704415-58.2020.8.07.0019, proposta por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de provisória urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação do autor sob regime domiciliar (home care) nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francisco Chagas Oliveira Filho em desfavor de HAPVIDA Assistência Médica Ltda e SITRATTER/DF, partes qualificadas. 2. O autor alega que no dia 01/11/2019 sofreu acidente de trabalho na garagem do Recanto das Emas ao realizar procedimentos de natureza mecânica em ônibus da frota, sobrevindo-lhe lesões. 3. Sustenta que, desde o acidente sofrido, recebia tratamento home care ante a gravidade do evento. 4. Argumenta que os procedimentos domiciliares consistiam em assistência de enfermagem diária, sondagens intermitentes cinco vezes ao dia, fisioterapia de segunda-feira a sexta-feira uma vez ao dia, conforme expressa indicação médica. 5. Informa que houve a troca da operadora de saúde AGEMED pela segunda ré em julho de 2020, passando a ser operacionalizado pela primeira demandada, a qual recusou o tratamento de home care sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. 6. É o breve relatório. DECIDO. 7. À vista do documento de ID n. 71241441 – página 2, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. 8. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. 9. Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifico que há indícios suficientes da presença da plausibilidade do direito. 10. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que se mostra indevida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à saúde e à vida do consumidor. 11. No ponto, tem se entendido que o home care é uma extensão do tratamento hospitalar e, via de consequência, não pode ser negado pela operadora de plano de saúde quando há indicação do médico assistente como o procedimento mais adequado ao enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. (grifado) 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270407, 07130456320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. No que diz respeito ao risco de dano, encontra-se demonstrado pelo relatório médico de ID n. 71241440, o que evidencia a gravidade dos danos experimentados pelo autor, o qual não pode ficar ao alvedrio da vontade dos réus para realizar o tratamento que se lhe faz premente. 13. Por fim, cumpre destacar que a administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária pelas falhas da prestação do serviço contratado, tendo em vista que, ao lado da operadora de plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento. Legítima, portanto, a veiculação da pretensão de urgência e de tutela definitiva em face de ambas as demandadas. 14. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento. 15. Cite-se e intime-se parte requerida da presente decisão e para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado ou Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 16. Para o cumprimento da decisão, a diligência poderá ser cumprida em horário especial conforme dispõe o § 2o, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, devendo o oficial de justiça certificar o exato momento em que a intimação determinada foi realizada. 17. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica. 18. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 19. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 20. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação/intimação e de carta de citação/intimação. OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. 2) Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (CPC, art. 344). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (CPC, art. 346). 3) A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4) A Defensoria Pública pode ser contatada pelo e-mail najrecanto@gmail.com e pelos números 99359-0019 e 99359-0023 (ligações e mensagens). 5) Este Juízo pode ser contatado por e-mail (vcfos.rem@tjdft.jus.br) e pelos números telefônicos 3103-8301, 3103-8302, 3103-8303 e 3103-8306, todos whatsapp business, para ligações feitas de dentro do whatsapp e mensagens. O número deve ser adicionado como contato e a ligação deve ser feita de dentro do whatsapp ou pode ser feito o envio de mensagem, também pelo aplicativo whatsapp. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) As citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal (CPC, art. 212, § 2.o). 2) Quando, por 02 (duas) vezes, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça houver procurado o (a) citando (a) em seu domicílio ou residência sem o (a) encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar (CPC, art. 252). 3) O (A) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça fará constar do mandado a ressalva de que será nomeado curador especial se houver revelia (CPC, art. 253, § 4.o). Recanto das Emas/DF. Documento datado e assinado digitalmente” (ID 71273246 dos autos de origem). “1. Com razão a segunda demandada, conforme argumentos deduzidos nos embargos de ID n. 71978832. 2. A segunda ré, Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal, não figura como administradora, mas mera estipulante do contrato de plano de saúde. 3. Desse modo, foge de suas atribuições a realização do provimento liminar de ID n. 71273246, mormente porque não dispõe de poder de comando sobre a rede credenciada do plano de saúde e a tutela de urgência pretendida pela parte autora visa à satisfação de internação sob regime domiciliar, cujo procedimento somente pode ser realizado pela primeira ré (operadora ou administradora do plano de saúde). 4. Assim, sendo, acolho os embargos de declaração, e estabeleço a seguinte redação do dispositivo da Decisão interlocutória de ID n. 71273246: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à primeira ré, HAPVIDA Assistência Médica Ltda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizar e custear a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento". 5. Mantenho intactos os demais termos do decisum. 6. Informe a Secretaria se a primeira demandada foi citada do processo e intimada da Decisão de ID n. 71273246. 7. Em seguida, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de ID n. 72032656. 8. Prevenindo-se eventual nulidade, intime-se a segunda ré, por intermédio de seu procurador habilitado, para apresentar contestação dentro do prazo legal, nos termos do item 15 da Decisão de ID n. 71273246. 9. Intimem-se. Recanto das Emas/DF. Documento datado e assinado digitalmente” (ID 72045268 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não há cobertura contratual e legal par ao fornecimento do serviço de home care. Sustenta que o serviço foi expressamente excluído do contrato e não foi inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme evidencia o Parecer Técnico 5/2019 da própria Agência. Sustenta que o agravado é beneficiário de plano de saúde na modalidade coletivo, firmado através do SITRATER-DF que não prevê atendimentos domiciliares. Argumenta que o rol de procedimentos e eventos em saúde é taxativo e que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos não arrolados. Sustenta que os atendimentos domiciliares somente são obrigatórios quando se tratar de continuidade de internação hospitalar e quando presentes os requisitos da condição estrutura da residência, quando o paciente possuir quadro de indicação de internação hospitalar e a operadora optar por fornecer a internação domiciliar em substituição à hospitalar. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, para que seja afastada a determinação de fornecimento dos serviços de internação do autor sob regime domiciliar (ID 20144014). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20144020), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De acordo com o relatório médico elaborado pelo Ortopedista e Traumatologista Mário Leite Bringel (CRM 16.888) o autor, “paciente do sexo masculino, 47 anos, vítima trauma na coluna toraco-lombar com fratura-luxação T1L1 operado em caratêr de urgência em 08 de novembro de 2019 com descompressão e estabilização. Atualmente o paciente apresenta-se com perda parcial difusa da sensibilidade dos membros inferiores, força M0 de todos os miótomos inferiores com perda do tônus musclar, arreflexia bilateral e perda do controle esfincteriano necessitando de seguimento em regime de home care com equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes (5 ao dia) e fisioterapias” (ID 71241440 dos autos de origem). Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE POR 24 HORAS DIÁRIAS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSTATAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE DESNECESSIDADE DO TRATAMENTO. ASTREINTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência, determinando à agravante o custeio do atendimento home care com auxílio de técnicos de enfermagem 24 horas por dia à parte ora agravada, sob pena de arbitramento de multa. 2. Para a manutenção da decisão concessiva da antecipação de tutela requerida no processo originário, deve ser verificada a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, constata-se a probabilidade do direito postulado pelo agravado e o risco de manutenção de sua sobrevivência digna, tornando legítima a concessão do atendimento médico domiciliar postulado em sede de antecipação de tutela. 4. O profissional responsável pelos cuidados de saúde do paciente/agravado apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar por período integral (24 horas diárias). Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. 5. Não há se falar em afastamento ou redução do valor da multa diária fixada, pois o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial pela parte. Ademais, posteriormente pode o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar esse valor se verificar que se tornou excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1o do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018) Assim, a princípio, não há elementos que apontem a possibilidade de afastamento da tutela provisória de urgência que determinou que a agravante preste o tratamento à autora, em regime de home care. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator